Tribunal: TJES
Processo: 0006566-60.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006566-60.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ACE SEGURADORA S.A.

APELADO: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REGRESSIVA. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO. APARELHO DANIFICADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS
.
1 –
A
concessionária de serviço público de energia elétrica tem responsabilidade objetiva em face da seguradora sub-rogada no direito dos segurados que tiveram seus equipamentos danificados por oscilação da rede elétrica.

2 –

Cabe aos consumidores atendidos em tensão igual ou maior 2,3 kV providenciarem as instalações necessárias para o abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega
”.

3 -

Sentença mantida.
Recurso desprovido. Honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006566-60.2019.8.08.0014

APELANTE:
ACE SEGURADORA S/A

APELADA:
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante consta do Relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da Sentença de fls. 201-207, por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação de Ressarcimento, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Nas razões recursais (fls. 212-219) a Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, “
que toda a documentação acostada aos autos comprova o nexo de causalidade, dano este causado por culpa exclusiva da Apelada, única fornecedora de energia elétrica das regiões onde ocorreram os sinistros
”.

A Seguradora/Apelada ajuizou a presente ação buscando o ressarcimento de valores pagos ao Segurado Casa de Saúde São Bernardo S/A em razão de danos na unidade consumidora que teriam decorrido de distúrbios provenientes da rede de distribuição administrada pela Apelante.

O MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida destacando que:

[...] Analisando os autos verifico que a parte requerente demonstrou nos autos que o equipamento foi danificado em decorrência de "um pico, queda, de energia, na região onde fica localizada a Empresa Segurada, no dia 09/03/2017, por volta das 13h05", documento de ff. 27-31, assim como o pagamento da indenização securitária.

A requerida alega que a responsabilidade restou afastada porque a empresa segurada pela requerida utiliza-se de energia provida por transformação própria, pois a tensão de fornecimento é superior a 2,3kv. Que por receber da requerida energia de alta tensão, necessariamente precisa possuir transformação própria, sendo a empresa segurada pela requerente responsável por instalar dispositivos de proteção de eventuais colisões internas da unidade consumidora. Além disso alega que o consumidor não comunicou ao concessionário da ocorrência do suposto dano.

Ao analisar o contrato de ff. 149/162 entabulado entre a segurada da requerente (CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO L[DA) e a empresa requerida, verifico razão as alegações da requerida. Referido contrato demonstra claramente que a tensão contratada foi de 11,4kY assim como consta cláusula contratual quanto a obrigatoriedade de transformação pela contratante de transformação da tensão com controle de oscilações. Vejamos:

CLÁUSULA 13ª - A partir do ponto de entrega, o CONSUMIDOR será responsável pela construção, em local de livre e fácil acesso, em condições adequadas de iluminação, ventilação e segurança, de compartimento destinado, exclusivamente, à instalação de equipamentos de transformação e proteção necessários ao atendimento da unidade consumidora e pela observância dos incisos abaixo, sem que nenhuma responsabilidade por danos, prejuízos ou acidentes possam ser imputados à ELFSM, ainda que tenha notificado o CONSUMIDOR para efetuar as substituições ou reformas eventualmente necessárias, no que tange ao:

II - controle das oscilações de tensão.

Pelo texto transcrito, observa-se que a segurada da requerente deveria ter adotado providências de ter sua transformação própria, ou seja, possuir transformador para transformação da energia recebida na tensão de 24,2kV para 220/127v. Com a instalação pela segurada de equipamentos de transformação, a própria segurada da requerente é que possui obrigação de proteger suas instalações seguindo normas técnicas aplicáveis, não podendo a requerente/concessionária ser responsabilizada por danos causados em equipamentos que operam em nível de tensão diferente do contratado.

A ANEEL, através da Portaria nº 639, destacou questões voltadas unidades consumidoras com tensão superior a 2,3kV:

“Art. 1º – Aprovar a criação da Súmula ANNEL nº 004, que trata do direito de indenização devido a danos causados por pertubação na rede elétrica de distribuição para consumidores atendidos em tensão superior a 2,3kV, nos seguintes termos:

“o §1º do art. 3º da Resolução nº 061 de 29 de abril de 2004, n
ão confere responsabilidade às concessionárias de distribuição de indenizar os aparelhos eletro-eletrônicos danificados por perturbação da rede elétrica de distribuição naquelas unidades consumidoras atendias em tensão superior a 2,3kV
”

Cinge-se a controvérsia em verificar se a Seguradora/Apelante deve ser ressarcida pela quantia paga a seu segurado, em razão de suposta falha no serviço prestado pela Empresa Apelada.

É certo que a seguradora que efetua o pagamento da indenização se sub-roga nos direitos que cabiam ao Segurado.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 349
. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Art. 786
. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

A própria conjuntura jurídica relativa ao credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, o que abrange a aplicação das normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor, que assim estabelece:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Ademais, “
O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014) (STJ, AgInt no AREsp n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 20/2/2019).

Assim, a concessionária de serviço público de energia elétrica tem responsabilidade objetiva em face da seguradora sub-rogada no direito dos segurados que tiveram seus equipamentos danificados por oscilação da rede elétrica.

A Seguradora/Apelante instruiu a petição inicial com cópia do Relatório de Regulação, realizado no lugar dos fatos (fls. 27-30), a Apólice do Seguro (fls. 32 e seguintes), do Laudo de sinistro (fls. 82-84), Relatório fotográfico, de Orçamentos (fls. 35-36) e de Laudo Fotográfico (fls. 84-86).

A Concessionária de Serviço Público, ora Apelada, a quem competia fazer prova de qualquer causa excludente de sua responsabilidade, “
alegou que a responsabilidade restou afastada porque a empresa segurada pela requerida utiliza-se de energia provida por transformação própria, pois a tensão de fornecimento é superior a 2,3kv. Que por receber da requerida energia de alta tensão, necessariamente precisa possuir transformação própria, sendo a empresa segurada pela requerente responsável por instalar dispositivos de proteção de eventuais colisões internas da unidade consumidora. Além disso alega que o consumidor não comunicou ao concessionário da ocorrência do suposto dano
”
.

Sobre o tema, a recente Resolução Normativa da ANEEL n.º 1.000, de 07 de dezembro de 2021, que revogou a Resolução n.º 414/2010, no § 2º do artigo 30 dispõe da mesma forma como previa o artigo 15 da revogada Resolução n.º 414/2010. Veja-se:

Art. 30.
O consumidor e demais usuários devem instalar e construir os seguintes equipamentos e instalações, desde que exigidos nas normas técnicas da distribuidora:

(...)

§ 2º
O consumidor ou demais usuários atendidos em tensão maior ou igual a 2,3 kV são responsáveis pelas instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de conexão.

Em resumo, cabe aos consumidores atendidos em tensão igual ou maior 2,3 kV providenciarem as instalações necessárias para o abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega.

Acerca do tema, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALTA TENSÃO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR NA TRANSFORMAÇÃO E NO CONTROLE DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO EM EQUIPAMENTOS. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o responsável pelo dano encontra guarida tanto no art. 786, caput, do CC/2002, quanto na Súmula de nº 188 do ex. STF. 2. Este egrégio Tribunal vem entendendo que “em situações específicas devem ser mitigados os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC, máxime nas hipóteses em que a empresa, apesar de não ser tecnicamente a destinatária final e econômica do produto ou serviço, apresente-se em situação de vulnerabilidade, seja ela técnica, jurídica, econômica ou mesmo informacional. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030189001479, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018)”. 3. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça "a jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 4. Dessa forma, conquanto, inclusive, seja a apelada concessionária de energia elétrica, prestadora de serviço público e sujeita à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, afigura-se imprescindível a comprovação do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e o dano alegado. 5. Em que pese haver informação de que o equipamento queimou em função de oscilação de energia, entendo que não está minimamente comprovado o nexo de causalidade entre o serviço da concessionária e o defeito verificado. 6. Na presente situação deve ser salientado que o contrato de fornecimento de energia firmado com a concessionária é para energia de alta tensão, grupo A4 de consumo, havendo previsão expressa no contrato de que cabe ao consumidor a instalação de equipamentos visando a transformação da energia e o controle das oscilações de tensão. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES; APL
0006401-47.2018.8.08.0014
; Quarta Câmara Cível; Relator:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
; Data 15/Jun/2022).

INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELEVAÇÃO DE TENSÃO ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE PELAS INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS AO ABAIXAMENTO DA TENSÃO. FATO DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECONHECIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. A Resolução Normativa nº 414 da ANEEL dispõe que "o consumidor titular de unidade consumidora do grupo A é responsável pelas instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega. " (art. 15, parágrafo único). 2. O Hospital Dório Silva, consumidor do grupo A de energia elétrica, era responsável pelas instalações necessárias ao abaixamento da tensão, entretanto, a teor da prova técnica, não cumpriu com suas obrigações. 3. Há rompimento do nexo de causalidade por fato de terceiro
. (TJES; APL 0018041-61.2011.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos; Julg. 06/04/2015; DJES 15/04/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. I.
É de responsabilidade da unidade consumidora atendida em nível de tensão superior a 2,3 kV, integrante do Grupo A, promover as instalações necessárias ao abaixamento da tensão e proteção dos sistemas, nos termos do art. 15, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. II. Configurada a culpa exclusiva da vítima, resta afastada a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos experimentados pelo segurado, na forma do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC
. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. (TJGO; AC 5210546-02.2019.8.09.0051; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Átila Naves Amaral; Julg. 03/12/2021; DJEGO 07/12/2021; Pág. 1412)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. QUEDA DE ENERGIA. DESCARGA ELÉTRICA. UNIDADE CONSUMIDORA ABASTECIDA COM TENSÃO SUPERIOR A 2,3 KV. DEVER DA CONSUMIDORA EM PROTEGER SEUS SISTEMAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Sendo a unidade consumidora onde houve a queima de equipamentos usuário de alta tensão (classe a), abastecida com tensãosuperior a 2,3 kV, nos termos do § único do artigo 15 da Resolução nº 414 de 2010 da ANEEEL, à ela cumpre providenciar as instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega. Dos documentos anexos, verifica-se a necessidade de aquisição de para raios, o que enfatiza a responsabilidade da consumidora pela proteção de seus sistemas. Evidenciada a excludente de responsabilidade prevista no inciso II do § 3º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se mostra possível imputar à concessionária de energia elétrica demandada a responsabilidade pelos danos elétricos sofridos pela consumidora
. (TJMT; AC 0039420-47.2016.8.11.0041; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; Julg 24/08/2021; DJMT 01/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO MOVIDA PELA SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AMPLA.
Relação original de consumo entre o segurado e o causador do dano. Seguradora que se sub-roga em todos os direitos do segurado (art. 786 do CC), de modo que, também para ela, passa a existirrelação de consumo, incidindo o CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Laudo técnico trazido pela seguradora que apenas apurou suposta causa da avaria ocorrida no equipamento, apontando provável oscilação de rede. Laudo pericial elaborado por perito de confiança do juízo que constatou a falta de dispositivos de proteção contra transientes e surtos de tensão no local, em desacordo com norma técnica da ABNT. Nbr 5410/2004. Constatou-se, ainda, que a unidade consumidora é atendida em nível de tensão superior a 2,3 kv, enquadrando-se assim no denominado grupo a, referente aos usuários de alta tensão de energia elétrica, a quem cabe, nos termos do art. 15 da resolução 414/2010 da ANEEL, providenciar as instalações necessárias ao abaixamento de tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega
. Documentos trazidos pela autora que não se mostraram suficientes a demonstrar, segundo o perito, o nexo de causalidade. Inobservância do artigo 373, I, do CPC/2015. Honorários sucumbenciais que devem ser reduzidos, à luz do § 2º do art. 85 do CPC/2015. Parcial provimento ao recurso. (TJRJ; APL 0004594-56.2017.8.19.0002; Niterói; Décima Nona Câmara Cível; Relª Desª Valeria Dacheux Nascimento; DORJ 04/11/2020; Pág. 570).

Por essas razões, considerando que o segurado da Apelante é de unidade consumidora pertencente ao “Grupo A”, e atento ao fato de que os danos elétricos causados nos equipamentos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, afasta-se a responsabilidade da concessionária apelada por ser responsabilidade do usuário promover as instalações necessárias e as medidas de segurança nos equipamentos, na forma da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença em todos os seus termos.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação e majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 20% (vinte por cento), em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.